Tribunal: STF
Processo: ARE 1580018
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. ENTREGA FUTURA. EFEITO SUSPENSIVO DA AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MÉRITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. VALIDADE DO NEGÓCIO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.



    1. A redação do art. 1.012 do Código de Processo Civil impede a eficácia da sentença que julga procedentes os pedidos formulados na ação monitória, uma vez que o efeito suspensivo decorrente da interposição do recurso de apelação é automático. Em que pese o art. 1.012, § 1°, III do Código de Processo Civil apresentar exceção à referida regra, tal preceito não pode ser estendido à sentença que julga procedente o pedido na ação monitória, por ausência de previsão legal.



    2. O art. 370, parágrafo único do Código de Processo Civil determina que cabe ao juiz indeferir provas que sejam desnecessárias ao julgamento. A produção de prova oral, bem como envio de ofício ao Banco Central, para verificar a relação da corretora apelante com as demais rés, mostraram-se desnecessárias, pois os fatos já estavam demonstrados nos autos, devendo o Juiz zelar pela efetividade do processo, indeferindo provas meramente protelatórias.



    3. A doutrina e jurisprudência adotam a teoria da asserção, pela qual as condições da ação devem ser analisadas em relação às alegações do autor na petição inicial, de modo que se considera legítima para figurar em algum polo do processo aquele que vivencia, mesmo que de maneira hipotética, uma relação jurídica da qual tenha surgido alguma controvérsia a ser resolvida por meio do Poder Judiciário.



    4. A relação jurídica existente entre a corretora e as consumidoras ficou evidenciada no presente feito, na medida em que foi demonstrado que a corretora União Alternativa possuía vínculo jurídico com a correspondente cambiária IEX Viagens e turismo LTDA, responsável pela negociação de vendas de moeda estrangeira para as consumidoras, no período em que o negócio foi realizado, devendo ser confirmada a pertinência subjetiva da apelante no polo passivo da lide.



    5. O presente feito deve ser analisado sob os princípios e normas estabelecidas na Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), ficando caracterizada a relação de consumo existente entre as partes, nos termos do art. 2° e 3° do referido diploma legal.



    6. Verificou-se que as consumidoras efetuaram o pagamento para compra de moedas estrangeiras às correspondentes cambiárias IEX Viagens e Turismo LTDA e J&B Viagens e Turismo LTDA, que atuaram de forma conjunta, pois as negociações se deram por meio da empresa IEX Viagens e Turismo LTDA, que determinou o pagamento dos valores à J&B Viagens e Turismo LTDA, evidenciando o conglomerado empresarial operado pelas rés. Após o recebimento dos pagamentos, as empresas não adimpliram com a obrigação de entregar as moedas estrangeiras adquiridas, o que enseja o dever de indenizar as consumidoras pelos danos sofridos, nos termos do art. 389 do Código Civil.



    7. A responsabilidade da corretora União Alternativa ficou suficientemente verificada, uma vez que possuía contrato de convênio com a correspondente cambiária IEX Viagens e Turismo LTDA no período em que as transferências dos valores, referente ao pagamento do serviço, foram efetivadas pelas consumidoras. Desse modo, em atenção ao art. 2° da Resolução n° 3.954, de 24/02/11 do Banco Central, a atuação da empresa correspondente é de responsabilidade da corretora, que tem o dever de fiscalizar o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa às transações realizadas.



    8. Em que pese as normas do Banco Central estabelecerem diretrizes que não foram observadas nas operações realizadas pelas empresas correspondentes, tais comandos se dirigem aos agentes financeiros. Assim, as irregularidades verificadas no negócio são de inteira responsabilidade das rés, não podendo ser repassadas às consumidoras, sob pena de violação ao princípio da boa-fé objetiva, ante à vedação ao comportamento contraditório.



    9. Rechaça-se a alegação de culpa exclusiva das consumidoras pela contratação eivada de vício, uma vez que as determinações do Banco Central deviam ser cumpridas pelas empresas, que efetivaram negócio em desconformidade com as normas estabelecidas na legislação de regência.



    10. Não se verifica a ocorrência de responsabilidade subsidiária, tendo em vista que a apelante, juntamente com as demais rés, integram a cadeia de consumo para o fornecimento de serviços, devendo responder de forma solidária, em atenção ao que se extrai dos arts. 7°, parágrafo único e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor.



    11. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II e XXXII; 59 e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente